Tribunal: TJPA
Processo: 0803743-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803743-86.2021.8.14.0000

RECORRENTE: BENILSON DOS SANTOS AMARAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C O ART. 14, INC. II, DO CPB. 1) IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade demonstra através do Laudo de Exame de Corpo de Delito, ao qual foi a vítima submetida. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROVIMENTO. Extraem-se dos autos indícios de autoria capazes de respaldar a decisão de pronúncia, através dos depoimentos de testemunhas presenciais e da própria vítima, de modo que eventual desclassificação prematura ensejaria usurpação à competência do Conselho de Sentença.

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual iniciada às 14:00h do dia 02 de agosto de 2021, e encerrada às 14:00h do dia 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 09 de Agosto de 2021

Desa.
Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Benilson dos Santos Amaral, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bagre que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Em razões recursais, o recorrente alegou não ter agido sob
animus necandi
, pelo que requereu a desclassificação da conduta a ele imputada para o crime previsto no art. 129, §3º, do CPB, sendo que, subsidiariamente, pleiteou a sua impronúncia, ante a ausência de provas da materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

O magistrado singular, por ocasião do previsto no art. 589, do CPP, manteve a decisão recorrida por seu próprio fundamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 05 de janeiro de 2020, a vítima Dionif encontrava-se consumindo bebida alcóolica juntamente com duas mulheres em uma praça do município de Bagre, quando o acusado se aproximou e passou a beber com o grupo, até que a vítima começou a se incomodar com a presença do recorrente, pedindo para que ele se retirasse, tendo sido o pedido devidamente acatado.

Contudo, momentos depois, munido de uma faca, o recorrente voltou ao local e, de forma inesperada, desferiu um golpe na vítima por trás, próximo à região do pescoço,
ex-vi
Auto de Exame de Lesão Corporal, ao qual foi a referida vítima submetida.

Ato contínuo, o acusado foi contido e preso em flagrante delito, enquanto a vítima foi conduzida ao hospital local, porém em razão da gravidade das lesões, precisou ser transferida ao Hospital Regional de Breves para procedimento cirúrgico.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Inicialmente, cumpre ressaltar não prosperar a alegação de inexistirem nos autos provas da materialidade delitiva, posto que evidente através do Laudo de Exame de Corpo de Delito ao qual foi a vítima submetida, sendo que, de igual modo, não há que se falar em desclassificação, de pronto, da conduta imputada ao recorrente para o crime de lesão corporal previsto no art. 129, §3º, do CPB.

Assim é, porque, como cediço, na atual fase processual cabe ao magistrado verificar a existência de prova da materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria quanto ao crime doloso contra a vida, como o fez o juízo singular na hipótese, através dos depoimentos testemunhais e do próprio pronunciado, senão vejamos:

A testemunha presencial do delito, Laira Pompeu Lopes, asseverou
em Juízo,
verbis: “que tinha acabado de sair de uma festa; depois foram beber na praça; eram apenas três pessoas, incluído a vítima; depois o acusado chegou e queria um copo de vinho, porém falaram que não iam dar porque a polícia sempre vivia atrás dele e então não queriam se meter em problema; com isso ele foi embora; que o acusado retornou em uma bicicleta e enquanto todos estavam sentados num banco, foram surpreendidos com ele furando a vítima por trás; que o acusado chegou

falar ‘é tu que eu quero’; que o acusado furou e correu; que antes do esfaqueamento não haviam percebido que o acusado estava armado, mas ele estava bebido; que estava em pé e viu quando o acusado chegou na bicicleta, largou a bicicleta, puxou a faca e furou a vítima próximo ao pescoço; que furou a vítima próximo ao pescoço e correu; que acredita que o acusado queria matar a vítima; que não sabe porque o acusado fez isso, talvez porque não deram bebida para ele; que a vítima não percebeu o acusado se aproximando, pois o acusado a pegou de surpresa”

A também testemunha presencial, Luciele Miranda Pires, por sua vez, assim asseverou,
verbis: “que estava numa festa e depois foi para praça onde estava a Laira e a vítima, onde começou a ingerir bebida alcóolica com eles; que o acusado chegou e pediu bebida, mas a Laira disse para ele se retirar de lá porque ele era ‘sujeira’ e poderia sobrar para eles; que o acusado se retirou sem dizer nada; que passou um tempo,
estava bem próxima da vítima, então sentiu o impacto quando o “Tio Bê” (réu) veio por trás e desferiu um golpe de faca no pescoço desta; foi um golpe forte; ainda espirrou sangue na depoente; que começou a gritar e socorrer a vítima; que a depoente ajudou a levar a vítima para o hospital; que acredita que se a vítima não tivesse sido atendido logo teria morrido; que o golpe veio por trás, surpreendendo a depoente e a vítima; que não sabe o motivo pelo qual o acusado fez isso; que a vítima chegou a desmaiar na frente do hospital; que na opinião da depoente o acusado não aparentava estar bêbado (...)”

A vítima também esclareceu ao Juízo,
verbis: “que saiu de uma festa e ficou bebendo em uma praça com duas amigas, quando chegou o acusado; que em razão do acusado ser mal visto pelas pessoas da cidade, o depoente pediu para que ele fosse embora; que depois só sentiu o golpe por trás que o acusado desferiu; que o acusado é mal visto porque é ladrão conhecido da polícia; que pediu para que o acusado se retirasse numa boa, mas como ele estava bebido, acredita que ele tenha entendido de forma ruim; que pediu para que ele se retirasse porque ficou com medo de ser associado a ele pela população ou pela polícia; que após se retirar do local, o acusado demorou somente alguns minutos para retornar; que estava distraído conversando no banco da praça quando o acusado se aproximou por trás e de surpresa lhe deu uma facada no pescoço; que o acusado deu a facada e saiu correndo; que só soube que era uma facada porque a moça que estava ao seu lado lhe alertou; que foi ao hospital de Bagre porém foi encaminhado a outro hospital em Breves, onde foi logo submetido a uma cirurgia; que se não tivesse recebido atendimento médico teria morrido (...)”.

Assim, extrai-se dos depoimentos supramencionados os indícios de autoria delitiva minimamente capazes de motivar a decisão de pronúncia do réu, como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, pelo que se mostra inadmissível a desclassificação precoce para o crime de lesão corporal, como requereu o recorrente, sob pena de usurpação à competência do Conselho de Sentença, a quem caberá decidir em momento oportuno acerca da almejada desclassificação.

Aliás, cumpre ressaltar, ter o magistrado singular, de igual modo, fundamentado seu
decisum
quanto à aplicação das qualificadoras, nos seguintes termos,
verbis:

“DA QUALIFICADORA – Motivo Fútil (art. 121, § 2º, II, CPB)

No que tange à qualificadora alinhada pela exordial acusatória, prevista no art. 121, §2º, II, do CPB, referente ao motivo fútil, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos que indicam que o crime ocorreu por conta de uma discussão proveniente de bebida alcoólica.

Sendo assim, a análise desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

(...)

DA QUALIFICADORA – À traição, emboscada ou dissimulação (art. 121, § 2º, IV, CPB)

No que tange à qualificadora titulada acima, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos que indicam que o réu desferiu o golpe de faca por trás, no pescoço da vítima, enquanto a mesma estava sentada numa praça, tornando-se assim impossível a sua defesa. (...)”

Assim, tem-se que
os elementos probatórios acima colacionados constituem-se em indícios suficientes da autoria delitiva capazes de respaldar a pronúncia em questão, inclusive quanto às qualificadoras imputadas, impondo-se a submissão do recorrente ao Julgamento Popular, por se tratar de decisão que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, isto é, para que ela se sustente não se faz necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, sendo cediço que não cabem nesta fase profundas incursões probatórias, bastando, para tanto, a existência de indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade delitiva, como ocorreu
in casu
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 09/08/2021